Tribunal: TCU
Processo: 013.449/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pensões militares concedidas a dependentes, em decorrência do falecimento dos instituidores, ex-servidores do Comando do Exército/Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de pensão militar instituída por José Targino Lopes em benefício de Maria Rosária Pompea Gomes; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. reconheça, no mesmo processo, o registro tácito do atos instituídos por Feliciano da Costa Araújo em benefício de Zilda Parreira Araújo, José Lana Rodrigues em benefício de Iara Lana Silva, Ionara Lana Silva, Ione Lana da Silva, Iraci Lana da Silva, Irene Lana da Silva e Ivone Lana da Silva, José Joaquim da Rosa Filho em benefício de Jane Resende de Santa Rosa e Vera Lúcia Santos da Rosa e Francisco de Oliveira em benefício de Franciane de Oliveira Fonseca e Janice Leandra de Oliveira Azevedo, bem como dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos referidos atos; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, às Sras. Franciane de Oliveira Fonseca, Leandra de Oliveira Azevedo, Iara Lana Silva, Ionara Lana da Silva, Ione Lana da Silva, Iraci Lana da Silva, Irene Lana da Silva, Ivone Lana da Silva, Jane Resende de Santa Rosa, Janice Leandra de Oliveira Azevedo, Vera Lúcia Santos Rosa e Zilda Pereira Araújo aos demais interessados e ao Comando do Exército/Ministério da Defesa (1a Região Militar).